Tribunal: TJES
Processo: 5018215-53.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018215-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUTURA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: ZILEA DA PENHA CUNHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018215-53.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FUTURA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
: ZILEA DA PENHA CUNHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. REITERADAS IDAS À OFICINA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE QUALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de uma ação movida por ZILEA DA PENHA CUNHA e FRANCINERIA DA PENHA CUNHA VALADAO em face de FUTURA VEICULOS EIRELI e BANCO PAN S.A, as autoras alegam que adquiriram um Citroën/C3 Tendance 2013 por R$ 39.900,00 e depois de 28 dias de uso, o veículo apresentou defeitos mecânicos, resultando em oito idas à oficina, durante as quais elas ficaram sem o carro, o que impactou negativamente sua rotina e trabalho. Elas solicitaram a troca do veículo, mas a proposta foi aceita apenas com a condição de antecipar três parcelas do financiamento, o que se mostrou inviável financeiramente. Diante dessa situação, as autoras requerem a restituição do valor pago, devidamente atualizado, o cancelamento do contrato de financiamento e a compensação por danos morais e materiais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, motivo pelo qual os réus interpuseram recurso inominado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a existência de vícios ocultos no veículo adquirido e a consequente rescisão contratual, com a restituição dos valores pagos; e (ii) a caracterização do dano moral em razão dos transtornos suportados pelas autoras.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, não há que se falar em decisão
ultra petita
alegada pelo recorrente banco Pan, eis que o julgamento do Juízo de origem atendeu apenas os pedidos contidos na inicial. Além disso, a Autora requereu expressamente a condenação por danos extrapatrimoniais no bojo da inicial. Rejeito a preliminar.

6. Também repilo a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida, eis que, à luz da teoria da asserção, as condições para o regular exercício do direito de ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações na petição inicial, ou seja,
in status assertionis
.
In casu
, a autora-recorrente aponta o banco Pan como a entidade que concedeu o financiamento do veículo automotor que agora busca anular. Por esta razão, aponta-se como parte legítima para figurar no polo passivo da ação, respondendo na medida de sua responsabilidade.

4. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No presente caso, o Requerente efetuou a aquisição do veículo junto à parte demandada, da marca Citroen/ C3 TENDANCE, no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), por meio de financiamento perante ao Recorrente Banco Pan. No entanto, desde os primeiros dias de utilização, o veículo apresentou reiterados defeitos que, ao meu sentir, põe em xeque o seu estado de conservação. Este acontecimento encontra-se devidamente registrado nos autos, por meio das tratativas estabelecidas entre as partes no aplicativo whatsapp (ID. 11568592), nas quais são detalhados os diversos defeitos mecânicos após 28 (vinte e oito) dias da aquisição. Não obstante, os defeitos eram de natureza abrangente, afetando múltiplos componentes do automóvel, tornando-se manifesto que os vícios no automóvel não podem ser atribuídos meramente ao desgaste natural decorrente do uso e da quilometragem percorrida.

6. É latente que os problemas manifestados no veículo em questão extrapolam significativamente os que seriam razoavelmente esperados em função do tempo de utilização. Levando em consideração, ainda, o montante financeiro despendido na aquisição do veículo, seria lícito supor que este se encontrasse em plenas condições operacionais.

7. Desse modo, a responsabilidade da recorrida não se exime pelas cláusulas do contrato, dado que o consumidor confia no estabelecimento comercial, espera-se que esteja comprando um produto em boas condições, até porque, a empresa tem o dever de informar a condição do produto que está sendo vendido, não podendo transferir tal obrigação ao consumidor que é parte hipossuficiente na relação e que não detém conhecimentos técnicos para verificar se o produto está bom, e confia no que a empresa alega.

8. Portanto, correta a r. sentença que determinou o desfazimento do negócio jurídico, assegurando o retorno ao
status quo ante
com a restituição das quantias gastas a título de entrada (R$ 10.000,00); pelos reparos/transporte correlacionados (R$ 1.281,39) e, por fim, pelo adimplemento do financiamento. O dano material encontra-se bem dosado e observa o conjunto probatório dos autos. Acerto do ato sentencial.

9. Outrossim, os fatos em questão ultrapassaram os meros dissabores e aborrecimentos, não se tratando de simples chateação, mas sim de evidente acinte aos direitos do autor. Com isso, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que a quantia arbitrada pelo magistrado sentenciante se mostra suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro. Acerto do ato judicial.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se os recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)